Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DESPACHO Em seu recurso, o apelante afirmou que “verificou-se que a instituição financeira juntou aos autos apenas o contrato de reconhecimento de dívida”. Aduziu ainda que “Há a menção de dois contratos, um de LIS e outro de CAIXA RESERVA”. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. De igual modo, tendo em vista o art. 1.007 do CPC e considerando que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo, faculto ao recorrente a regularização de seu recurso, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004